Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGISTRO ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR. DECOTE. NOVA DOSIMETRIA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Padece de vício o acórdão que reconhece a condição de reincidente do embargado, embora ultrapassado o prazo depurador do art. 64, I, do CP.
III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da reincidência do embargado, com os reflexos necessários na dosimetria.